Tribunal: STF
Processo: ARE 1467048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃOCRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, §1º DO CP).RECURSO MINISTERIAL. 1. PLEITO DE REFORMA NASENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSIBILIDADE. DEPOIMENTODA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIALCONFIRMADO PELOS POLICIAIS EM JUÍZO. GRAVEAMEAÇA CONFIGURADA. COAÇÃO PSICOLÓGICA.AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTECOMPROVADAS. CONDENAÇÃO DO APELADO. 2.DOSIMETRIA DA PENA. 1ª FASE. CIRCUNSTÂNCIASJUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO PATAMARMÍNIMO LEGAL. 2ª FASE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIASATENUANTES OU AGRAVANTES. PENA MANTIDA. 3ª FASE.PRESENÇA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UMTERÇO). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENAFIXADO NO SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. A insurgência recursal dá-se contra a sentença de fls. 152/156 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, que absolveu o apelado Jackson Bezerra dos Santos do delito tipificado no art. 158, §1º do Código Penal, com base no art.386, inciso VII do CPP. Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação às fls. 165/170, pugnando pela reformada sentença condenatória a fim de que seja afastada a absolvição do apelado sob alegação de que restaram comprovadas a materialidade e autoria do crime.2. Verificando-se os argumentos lançados nas razões de apelação de fls. 165/170, o acervo probatório revela-se bastante para a condenação do apelado Jackson Bezerra dos Santos pelo delito de extorsão, tipificado no art. 158, §1º do Código Penal, consoante se passa a demonstrar. É sabido que para a configuração do delito de extorsão, faz-se necessário que seja demonstrada a existência da grave ameaça ou violência, com o escopo de obtenção de indevida vantagem econômica.



    3. No presente caso, o magistrado sentenciante entendeu pela existência de dúvidas quanto à participação do acusado no delito sustentando a ausência de comprovação de que o apelado tenha praticado a conduta descrita no tipo penal do art. 158 do Código penal. Entretanto, ao compulsar o depoimento da vítima perante a autoridade policial, bem como os depoimentos dos policiais em juízo, constata-seque o ora apelado incorreu no crime de extorsão. 4. Nessa senda, o conjunto fático probatório carreado é uníssono em apontar que o acusado, volitivamente, constrangeu a vítima,mediante grave ameaça, a entregar quantia em dinheiro, com o escopo de locupletamento indevido. In casu, verifica-se a presença de grave ameça evidenciada de forma implícita pela coação psicológica em face da vítima, o que fora capaz de causar-lhe efetivo temor, socorrendo-sena Delegacia de Defraudações e Falsificações. Logo, devidamente configurada a gravidade da ameaça exigida pelo tipo penal em questão, no sentido de obrigar a vítima à ação pretendida pelo sujeito.5. Assim sendo, conclui-se que o Magistrado a quo não conferiu solução adequada à demanda, deixando de valorar corretamente os elementos probatórios acostados ao processo, razão pela qual verifico comprovada a intimidação e coação psicológica empregada pelo apelado contra a vítima, inclusive com a ameaça velada/implícita de possível mal injusto à sua pessoa, principalmente diante da condição suposto policial civil alegada pelo agente à época dos fatos, sendo inviável sua absolvição. Assim, julga-se procedente o pleito ministerial para o fim de reformar a decisão do juízo primevo e, consequentemente, condenar o apelado Jackson Bezerra dos Santos nas penas do art. 158, §1º do Código Penal. 6. Da dosimetria da pena. Em relação à 1ª fase da dosimetria,observando-se as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal,não verifico desfavoráveis nenhuma das circunstâncias judiciais, razão pela qual fixa-se a pena-base no patamar mínimo legal de 04 (quatro)anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. 7. Com relação à 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Prosseguindo, na 3ª fase dosimétrica,ausentes causas de diminuição, verifica-se presente a majorante prevista no §1º do art. 158 do CP, tendo em vista que o crime fora cometido mediante concurso de agentes, pelo que fica a pena aumentada na fração mínima de 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa



    8. Quanto ao regime de cumprimento da pena, entende-se que o regime inicialmente semiaberto mostra-se adequado ao caso concreto e atende à previsão legal contida no art. 33, § 2º, "b" do Código Penal.



    9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente